Tribunal: TJDFT
Processo: 0736275-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMA 1.264/STJ. DISTINÇÃO NÃO CONSTATADA. SOBRESTAMENTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o sobrestamento do feito de origem até julgamento do Tema n. 1.264 pelo Superior Tribunal de Justiça, que visa definir “se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há distinção no caso concreto a justificar o afastamento do sobrestamento do processo de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No âmbito do REsp n. 2.092.190 (Tema n. 1.264), há determinação de “suspensão, sem exceção, de todos os processos que versem sobre a mesma matéria, sejam individuais ou coletivos, em processamento na primeira ou na segunda instância”, na forma do art. 1.037, inciso II, do CPC.
4. A parte poderá requerer o prosseguimento do seu processo, caso demonstrada distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso especial ou extraordinário afetado, nos termos do art. 1.037, § 9o, do CPC.
5. A legitimidade da inclusão do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos prescritos integra a causa de pedir da ação indenizatória de origem. Assim, inexiste distinção apta a afastar o sobrestamento do feito, que deve permanecer suspenso até análise final do Tema n. 1.264 pelo STJ.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.